Tribunal: TJMT
Processo: 1018288-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018288-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JORGE AMERICO TAVARES CARVALHO - CPF: 294.416.685-91 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PEDIDO DE ARRESTO
ONLINE
ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE, DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO PARA CITAÇÃO, APÓS A REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS – ART. 830, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO
PROVIDO
.

A parte exequente operou diversas tentativas de citação da parte executada, verificando-se que houve inúmeras tentativas de localização da parte agravada, as quais restaram infrutíferas, de modo que é passível a aplicação do entendimento da Corte Superior, bem como do disposto no art. 830 do CPC.

Assim, mostra-se desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado por aquela quando da avença entre as partes.

Logo, tendo em vista o entendimento exarado, bem como a dificuldade da parte exequente em promover a citação do executado há mais de 07 (sete) anos, cabe a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto online, via sistema SISBAJUD, nos presentes autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018288-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

AGRAVADO: JORGE AMERICO TAVARES CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
JORGE AMERICO TAVARES CARVALHO
, que indeferiu o pedido de arresto
on-line
de valores.

Em suas razões, a Agravante alega que ingressou com Ação de Busca e Apreensão no ano de 2016, a qual, diante da impossibilidade de localização do veículo, foi convertida em Ação de Execução.

Afirma que no curso da demanda ocorreram diversas tentativas de citação da parte executada, todas infrutíferas, inclusive no endereço fornecido quando da assinatura do contrato.

Assevera que após muito diligenciar no sentido de localizar o devedor, seja por meio de Oficial de Justiça, carta com aviso de recebimento e citação via
whatsapp
, postulou em juízo pelo deferimento do arresto
on-line,
o que fora negado ao argumento de que não houve o esgotamento de todas as possibilidades de tentativa de citação da parte executada.

Defende que a citação é condição apenas para a conversão do arresto em penhora, e não para o deferimento do arresto executivo.

Com essas considerações, pugna pela concessão da tutela de urgência e, ao final, pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, conforme ID. 178607154.

Tutela de urgência recursal deferida, conforme ID. 178425197, para fins de determinar seja realizado arresto de valores, na modalidade
on-line
, via Sistema SISBAJUD.

Sem contrarrazões, diante da não angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024